Tribunal: STF
Processo: ARE 1496546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CURSO FORMAÇÃO. AVERBAÇÃO DO TEMPO. APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO. REVISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. - O direito adquirido, seu titular está protegido de futuras mudanças legislativas que o modifique de alguma forma, uma vez que este direito já se encontra incorporado ao patrimônio jurídico do titular, somente não tendo sido exercitado."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Cinge a controvérsia em analisar se a parte autora faz jus à averbação do tempo em que frequentou Curso de Formação para Escrivão na Academia de Polícia Civil de MG, antes de sua posse no cargo efetivo, para fins de aposentadoria e gratificações por tempo de serviço.



    Inicialmente, necessário mencionar que a anterior Lei Orgânica da Polícia Civil - Lei complementar 5.406/69, em seu artigo 98 dispunha:



    "Art. 98. A frequência aos cursos da Academia da Polícia Civil de Minas Gerais é considerada como de efetivo exercício, para fins de aposentadoria e gratificação por tempo de serviço."



    Noutro giro, o parágrafo 7º, do art. 36 da Constituição do Estado de Minas Gerais, em sua redação original, estabelecia que:



    "§7º. Para efeito de aposentadoria e adicionais, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço nas atividades públicas ou privadas, nos termos do § 2º do Art. 202, da Constituição da República."



    Acontece que a Emenda Constitucional nº 9/93 aboliu do texto do §7º, do art. 36, o termo "adicionais", mantendo a contagem recíproca apenas para efeito de aposentadoria.



    No presente caso, a parte autora iniciou no curso de formação em 15/01/2013 tendo finalizado em 02/05/2013 e tomado posse no cargo de Escrivão de Polícia Civil em 10/06/2013.



    Acontece que a Emenda Constitucional nº 9/93 aboliu do texto do §7º, do art. 36, o termo "adicionais", mantendo a contagem recíproca apenas para efeito de aposentadoria.



    No presente caso, a parte autora iniciou no curso de formação em 15/01/2013 tendo finalizado em 02/05/2013 e tomado posse no cargo de Escrivão de Polícia Civil em 10/06/2013.



    Ao revés do alegado pelo réu, em que pese o art. 98 da Lei 5.406/69 tenha sido posteriormente revogado pelo inciso I, do art. 123, da Lei Complementar 129/13, fato é que o direito da parte autora foi implementado ao término do curso de formação, com a posse no cargo público, sendo o ajuizamento da ação apenas a ferramenta utilizada para possibilitar a sua realização.



    Nesse sentido, o direito previsto no art. 98 da Lei 5.406/69, revogado em 2013, é direito subjetivo definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico do titular, mas ainda não consumado, sendo, pois, exigível por meio desta ação.



    Com efeito, no caso do direito adquirido, seu titular está protegido de futuras mudanças legislativas que o modifique de alguma forma, uma vez que este direito já se encontra incorporado ao patrimônio jurídico do titular, somente não tendo sido exercitado.



    Esse é o caso dos autos, uma vez que o direito da parte autora foi implementado quando ainda em vigor o art. 98 da Lei 5.406/69, sendo, portanto, devido.



    Assim, deve o Estado de Minas Gerais proceder à recontagem de tempo de serviço da parte autora, incluindo o período relativo à frequência ao Curso de Formação Policial da ACADEPOL, no importe de 720 horas/aula (ID. 9597800584) para fins de aposentadoria, tudo nos termos do art. 98 da Lei 5.406/69, em vigor ao tempo da implementação do direito.



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente